Tribunal: CARF
Processo: 10725.001048/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001048/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JULIANA RAMOS HENRIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes
são os reais beneficiários do convênio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com o convênio médico Unimed Campos Cooperativa de Trabalho Médico, no
montante de R$ 1.542,02. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001048/2009-60
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de lançamento por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2005, o
qual restou apurado no montante total de R$ 11.752,22, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 08).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09/10, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
- Cetrus - Centro de Treinamento em Ultra-Sonografia de São Paulo S/C Ltda,
CNPJ: 00.395.788/0001-82.
Motivo: Despesa não dedutivel na Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006, por
ausência de previsão legal para a sua dedução como despesa com instrução.
Ademais a pessoa jurídica informada não está e/ou estava caracterizada perante o
CNPJ/CNAE (Cadastro Nacional da Pessoa Juridica/ Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) como estabelecimento que realiza atividade de educação/ensino.
“Dedução indevida de despesas médicas
Glosa do valor de R$ ******* 23.524,02, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram desconsiderados os valores informados a titulo de Despesas Médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2005, com relação aos seguintes profissionais e
instituição/empresa abaixo relacionados:
- Mateus Viana Pessanha, CPF: 082.072.667-24.
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 4.000,00
Motivos: Ausência de identificação no recibo apresentado da informação referente ao(s)
respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços prestados, ou quem foi/foram a(s) pessoa(s)
(paciente) submetida(s) ao tratamento de fisioterapia.
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

- Rafael Petrucci Cordeiro, CPF: 098.924.027-40
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 3.000,00
Motivos: Ausência de identificação nos recibos apresentados da informação referente
ao(s) respectivo(s) beneficiário(s).dos serviços prestados, ou quem foi/foram a(s)
pessoa(s) (paciente) submetida(s) ao tratamento dentário.
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.
- Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel, CPF: 007.267.9377-95
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 6.000,00
Motivos: Ausência de identificação nos recibos apresentados da informação referente
ao(s) respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços prestados, ou que foi/foram a(s)
pessoa(s) (paciente) submetida(s) ao tratamento odontológico.
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.
- Emerson Ferreira Modesto, CPF: 055.042.907-75
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ . 5.000,00
Motivos: Ausência de identificação no recibos apresentado as informação referente
ao(s) respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços prestados, ou quem foi/foram a(s)
pessoa(s) (paciente) submetida(s) ao tratamento de fisioterapia.
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação 'aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.
- Kayth Pereira Mota Nunes, CPF: 074.252.457-44.
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 4.000,00
Motivos: Ausência de identificação no documento apresentado da informação referente
ao endereço completo da emitente (profissional).
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.
- Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ: 40.294.225/0001-12.
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 1.542,02
Motivos: A cópia do documento apresentado não se constitui em elemento hábil para
fins de comprovação de despesas médicas, visto tratar-se de simples demonstrativo, o
qual não apresenta identificação do nome, CPF, matricula, cargo, ou função da pessoa
física responsável pelas informações nele prestadas, tampouco se verifica assinatura do
responsável no referido documento
Tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a efetividade
dos pagamentos, com relação aos valores informados a titulo de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2006.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 02/05 em que alegou, em síntese, que se beneficiou das deduções previstas
em lei e que o Fisco não poderia desconsiderá-las sem prova de erro ou ilegalidade, tendo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

anexado à impugnação os recibos e declarações firmadas pelos profissionais consultados,
indicando seus endereços e identificando-a como paciente dos tratamentos realizados (fls.
14/30), os quais deveriam ser considerados como hábeis idôneos para fins de comprovação das
respectivas despesas. Em relação à dedução indevida de instrução, a contribuinte reconheceu seu
erro e informou que efetuou o pagamento do imposto suplementar correspondente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 47/53, a 20a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO.
É legal a exigência da comprovação do efetivo pagamento e do correspondente serviço
médico prestado. Na falta de comprovação, por documentos hábeis, do efetivo
pagamento, é de se manter a glosa das despesas médicas declaradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 14/08/2013 (fls. 94) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 59/62,
protocolado em 13/09/2013
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente sustenta, em preliminar, que beneficiou-se das
deduções de despesas médicas nos termos da lei, já que as declarações complementares aos
recibos apresentados, assinadas pelos profissionais Rafael Petrucci Cordeiro, Carla Cristina
Bastos Pinheiro Rangel, Emerson Ferreira Modesto, Mateus Viana Pessanha e Kayth Pereira
Mota Nunes contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 80, inciso III do Decreto no
3.000/99, bem assim que, em relação à comprovação da efetividade dos pagamentos, já havia
informado à autoridade fiscal que efetuou os pagamentos em espécie, valendo-se, muitas vezes,
do apoio financeiro de sua genitora.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

Além do mais, a contribuinte dispõe que, quanto à comprovação da efetividade
dos pagamentos, está por anexar ao recurso cópias dos extratos bancários do ano-calendário de
2005 em que é possível verificar a realização dos pagamentos, tendo em vista que os valores
constantes de sua movimentação financeira no período não coincidem em data e valores com os
pagamentos efetuados, pois, como havia informado, os pagamentos foram efetuados em espécie,
não envolvendo qualquer transação bancária.
Pelo que se pode notar, as alegações preliminarmente não apresentam natureza tal
e, no caso, confundem-se com as próprias alegações meritórias, de modo que serão tratadas
como tais. Também vale destacar, por oportuno, que a recorrente entendeu por juntar ao recurso
voluntário a cópia dos os extratos bancários da Conta Corrente no 28410-6, Agência 6174 do
Banco Itaú (fls. 63/76), um nova declaração da Unimed (fls. 77), além dos recibos e declarações
que já haviam sido anexados à impugnação (fls. 78/92).
É de se reconhecer, de logo, que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação da referida documentação apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões
levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da
preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, passemos, então, ao exame da legislação de regência que dispõe sobre a
dedutibilidade das despesas médicas para que, em seguida, possamos analisar os documentos que
foram colacionados aos autos.
Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 10/11, a autoridade fiscal entendeu por
glosar as respectivas despesas médicas declaradas com os profissionais Mateus Viana Pessanha
(R$ 4.000,00), Rafael Petrucci Cordeiro (R$ 3.000,00), Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel
(R$ 6.000,00), Emerson Ferreira Modesto (R$ 5.000,00), Kayth Pereira Mota Nunes (R$
4.000,00) e Unimed (R$ 1.542,02), haja vista que os recibos apresentados não identificavam o
beneficiário dos serviços prestados e a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou a
efetividade dos pagamentos com as respectivas despesas médicas.
É de se reconhecer, de plano, que, visando comprovar a veracidade de suas
alegações no que diz com as despesas médicas declaradas com os profissionais Mateus Viana
Pessanha, Rafael Petrucci Cordeiro, Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel, Emerson Ferreira
Modesto e Kayth Pereira Mota Nunes, a recorrente colacionou aos autos apenas recibos e
declarações emitidos pelos respectivos profissionais.
A rigor, note-se que a recorrente acabou não colacionando aos autos documentos
robustos que pudessem comprovar a realização do efetivo pagamento das respectivas despesas
médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e saques com datas e valores
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques nominativos e/ou comprovantes
de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, no caso, havia sido instada a fazê-lo. Aliás, a
própria recorrente sustenta que os pagamentos foram efetuados em espécie, conforme já havia
informado à autoridade fiscal, tendo se valido, muitas vezes, do apoio financeiro de sua genitora.
Por essas razões, entendo por manter a glosa às despesas médicas declaradas com
os respectivos profissionais Mateus Viana Pessanha (R$ 4.000,00), Rafael Petrucci Cordeiro (R$
3.000,00), Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel (R$ 6.000,00), Emerson Ferreira Modesto (R$
5.000,00) e Kayth Pereira Mota Nunes (R$ 4.000,00).
Já no que diz respeito à despesa médica declarada com a Unimed Campos
Cooperativa de Trabalho Médico, no montante de R$ 1.542,02, observe-se que o convênio
médico emitiu a declaração de fls. 77 dando conta de que a ora recorrente não apresentava
dependentes e que havia quitado, durante o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, as
respectivas mensalidades as quais totalizaram, a rigor, o montante de R$ 1.542,02, de modo que,
a partir de então, é possível identificar que o beneficiário do plano de saúde foi, de fato, a ora
recorrente.
Com efeito, entendo por reestabelecer a dedutibilidade da despesas médicas com a
Unimed Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ no 40.294.225/000112, no montante de
R$ 1.542,02, já que a beneficiária do plano foi a própria recorrente, nos termos do que alude o
artigo 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99, o qual dispõe que as deduções de despesas
médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Em senda conclusiva, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa em relação às
despesas médicas declaradas com os profissionais Mateus Viana Pessanha (R$ 4.000,00), Rafael
Petrucci Cordeiro (R$ 3.000,00), Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel (R$ 6.000,00), Emerson
Ferreira Modesto (R$ 5.000,00) e Kayth Pereira Mota Nunes (R$ 4.000,00), e, por outro lado,
por reestabelecer a dedutibilidade das despesas declaradas com o com o convênio médico
Unimed Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ no 40.294.225/000112, no montante de
R$ 1.542,02.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial apenas para reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas declaradas com o convênio médico Unimed Campos
Cooperativa de Trabalho Médico, no montante de R$ 1.542,02.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001048/2009-60

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital